Tribunal: TCU
Processo: 027.375/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8870/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.375/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisa Pereira de Macedo (XXX.346.878-XX); Elvira Santos da Silva Nobrega (XXX.505.375-XX); Gilmara Henrique de Castro (XXX.104.439-XX); Joelma Torres Goncalves (XXX.804.795-XX); Maisa Suares Teixeira Moraes (XXX.365.095-XX); Maria Aparecida Goes do Nascimento (XXX.618.849-XX); Marineida Isidoro (XXX.746.279-XX); Maxsuel Santos Nascimento (XXX.596.815-XX); Simone Vidal (XXX.029.909-XX); Tassia Serle Menezes Ramos (XXX.611.214-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.